Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022029-49.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARCOS ANTONIO SILVA DIAS - CPF: 925.189.665-87 (ADVOGADO), SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA - CNPJ: 13.534.698/0001-77 (EMBARGANTE), BOLIVAR FERREIRA COSTA - CPF: 084.348.755-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARGUIÇÃO – INOVAÇÃO – ANÁLISE VEDADA –– EXTINÇÃO DO CONTRATO POR DECURSO DO PRAZO - DISCUSSÃO TRAZIDA SOMENTE NESSA SEARA RECURSAL – EMBARGOS REJEITADOS.

1
‘É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA, contra acórdão, que

negou provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Aponta o Embargante que, o acórdão padece omissão, porque, não enfrentou o fato de que o “contrato emergencial de exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Cuiabá - ‘Engenheiro Cássio Veiga de Sá’” já foi extinto em razão do decurso de seu respectivo prazo de vigência.

Argui violação a vários princípios constitucionais como da ampla defesa, legalidade e dispositivos constitucionais e infraconstitucionais.

Ao final, requer o acolhimentos dos aclaratórios, para sanar a omissão.

Contrarrazões, pelo não acolhimento conforme id.142030676.

É o relato necessário.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, servindo, tão somente, para aclarar vício na decisão, isto é, obscuridade, contradição ou omissão.

Nessa linha, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, em princípio, são incabíveis embargos declaratórios para rever decisão anterior; para reexaminar ponto sobre o qual já houve pronunciamento, com inversão, por consequência, do resultado final do julgamento.

Aponta o Embargante que, o acórdão padece omissão, porque, não enfrentou o fato de que o “contrato emergencial de exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Cuiabá - ‘Engenheiro Cássio Veiga de Sá’”
já foi extinto em razão do decurso de seu respectivo prazo de vigência
.

Contudo, pontuo que a discussão surgiu apenas agora, em sede de embargos, conforme se observa do acórdão:

[...]Consoante relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1024874-33.2017.811.0041, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto da ação.

Aduz, em síntese, o Agravante a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o contrato firmado com o Estado não contempla essas benfeitorias. Alega, ainda, a perda de objeto, em razão da abertura de processo licitatório para a exploração do terminal rodoviário de Cuiabá.

Antes de adentrar na apreciação da matéria de fundo propriamente dita, cumpre-me ressaltar que o Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis, o que implica que o órgão revisor está jungido a analisar somente o acerto, ou desacerto da decisão impugnada, sendo-lhe vedado incursionar nas questões relativas ao mérito da ação originária, sob pena de prejulgamento.

Desse modo, para evitar que o Tribunal de Justiça se torne, na prática, o efetivo condutor de processo ainda em curso no primeiro grau de jurisdição, em evidente usurpação de função e em flagrante supressão de instância, a Corte Revisora só deve reformar decisão inferior quando esta mostrar-se desprovida de lastro fático-jurídico. Do contrário, deve ser mantida, em prestígio ao livre arbítrio do Juiz.

Sobre o tema, trago à colação posicionamento do ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior
[1]
:

“O juiz, porém, deve cuidar para que esta inversão não se torne regra geral, pois dentro da garantia fundamental do devido processo legal e do contraditório, a garantia normal é a de que a agressão patrimonial do Estado sobre a esfera jurídica da parte vencida somente ocorra depois de percorrida a trajetória do procedimento, com ampla discussão e defesa, e, por conseguinte, após a formação da coisa julgada.”

Da análise dos autos, tenho que irretocável a decisão recorrida, em especial porque a Recorrente possui um contrato emergencial de exploração dos serviços do Terminal Rodoviário de Cuiabá – “Engenheiro Cássio Veiga de Sá”, o que impõe o dever legal de cumprir com os termos estabelecidos no contrato e na legislação pertinente que regem o serviço público explorado.

Depreende-se dos autos que foi constatado a precariedade na acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, idosos, gestantes e obesos, acesso esse que é garantido constitucionalmente no art. 5o da CF pela garantia da dignidade da pessoa humana.

Nesse aspecto, colho da decisão que o juízo a quo, vejamos:

“(...)

Analisando os autos, verifico que foram arguidas matérias preliminares prejudiciais do mérito, que passo a análise.

A empresa Sinart – Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico Ltda., afirmou que seria parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois não poderia se sujeitar ao cumprimento de editais e contratos anteriores de que não fez parte.

A preliminar, porém, não merece prosperar.

A empresa requerida foi contratada em caráter de urgência, com a finalidade de realizar a manutenção, melhorias e reparos no espaço do Terminal Rodoviário de Cuiabá, sendo que dentre esses investimentos, constou no contrato a aquisição de cadeiras de rodas, para disponibilizá-las aos usuários com dificuldade de locomoção, conforme informação prestada pelo requerido Estado de Mato Grosso no id 13646793 – Pág. 2. Desta forma, não há dúvidas sobre a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que em tese estaria descumprindo o contrato, e além do mais esta e a atual responsável pela administração e manutenção do Terminal Rodoviário de Cuiabá.

Importante destacar que a empresa requerida por ser concessionária exploradora do serviço público, referente ao Terminal Rodoviário de Cuiabá, é parte legítima para figurar no polo passivo desta ação, conforme previsão constante no artigo 113, I, do Código de Processo Civil:

“Artigo 113 - Duas ou mais pessoas podem litigar, no mesmo processo, em conjunto, ativa ou passivamente, quando:

I – entre elas houver comunhão de direitos ou de obrigações relativamente à lide; (...).”

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Quanto a preliminar de perda superveniente do objeto da ação, em razão do lançamento de novo edital, para a exploração do terminal rodoviário, tal argumento não deve prosperar, uma vez que o simples fato de ter sido lançado edital, para a abertura de licitação, com concessão onerosa, mediante pagamento de outorga dos serviços públicos, não significa que houve a perda do objeto da ação.

O objeto desta ação é justamente atribuir à empresa, que possui ou venha a possuir a concessão dos serviços públicos de administração do Terminal Rodoviário de Cuiabá, conserve, mantenha e realize obras de melhorias e reforma integral necessária do local, para adequar e atender as demandas dos usuários que necessitem de acessibilidade, conforme as regras de acessibilidade vigentes. Ainda, o fato da empresa requerida ter realizado algumas adequações, não caracteriza perda superveniente do objeto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CONTRA O ESTADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER - CARÊNCIA SUPERVENIENTE DE AÇÃO -PERDA DO OBJETO - NÃO OCORRÊNCIA. 1) O atendimento do pedido inicial no curso do processo, em cumprimento à decisão judicial que deferiu antecipação de tutela, não implica em acolhimento espontâneo do pedido, mas em obediência à determinação judicial; 2) As decisões interlocutórias, ainda que de caráter satisfativo, não ensejam a perda do interesse de agir ou do objeto da demanda, sendo necessário pronunciamento de mérito capaz de resguardar a situação jurídica da parte; 3) Apelo conhecido e desprovido.” (TJ-AP - APL: 00466952920158030001 AP, Relator: Desembargador MANOEL BRITO, Data de Julgamento: 13/03/2018, Tribunal) (grifei).

Desta forma, rejeito a arguição de perda superveniente do objeto.

Ultrapassada as questões preliminares, verifico que as partes são legítimas, estão devidamente representadas e munidas de interesse processual. Não há irregularidades ou nulidades a serem corrigidas, tampouco outras questões a serem decididas nesse momento processual. Não sendo possível o julgamento do processo no estado em que se encontra, declaro-o saneado.

Como ponto controvertido da demanda está a comprovação das irregularidades em relação a falta de acessibilidade apontadas no prédio onde funciona o Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá, no Município de Cuiabá e, a inércia dos requeridos em saná-las.

No caso, entendo pertinente para a comprovação do alegado a realização de perícia, para que seja verificada, in loco, a situação atual do prédio que abriga o terminal rodoviário, notadamente, quanto a sua adequação acerca da acessibilidade e conformidade com as normas técnicas aplicáveis às instalações existentes.

Ressalto que a prova pericial é necessária, visto que os documentos juntados ao processo não são suficientes, para formação de um juízo de convicção, pois o laudo pericial elaborado pelo CREA foi juntado em 17 de junho de 2013, sendo óbvio a alteração da situação fática.

A perícia será realizada pelos profissionais que compõem a equipe de fiscalização preventiva integrada do CREA/MT.

Intimem-se as partes para, querendo e no prazo de dez dias (10), apresentarem assistentes técnicos e quesitos.

Intimem-se, pessoalmente, o Presidente do CREA/MT, a Coordenadora da Vigilância Sanitária do Município de Cuiabá, informando sobre esta decisão e, requisitando que seja realizada a perícia no Terminal Rodoviário Engenheiro Cássio Veiga de Sá.

Os laudos deverão ser encaminhados a este Juízo, no prazo máximo de sessenta dias (60).

Com os mandados de intimação, deverá ser encaminhada cópia da petição inicial e desta decisão.

Com a apresentação dos laudos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de dez dias (10).

Se decorrido o prazo para a apresentação dos laudos, sem manifestação dos órgãos incumbidos das vistorias, certifique-se e conclusos.” (sic decisão recorrida)

Assim, tenho que não demonstrado quaisquer elementos que possam infirmar a decisão recorrida.

Frente a esse contexto, estando a decisão, ora agravada, devidamente justificada, não trazendo ilegalidade, ou arbitrariedade, não merecem prosperar as alegações esposadas pela Agravante.

Atenho-me à fundamentação jurídica disposta, pois uma maior incursão na matéria importará em manifesta supressão de instância jurisdicional.

Ante do exposto, conheço do agravo de instrumento e nego-lhe provimento, para manter a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

No caso em tela, observo que se trata de verdadeira inovação recursal, posto que, da leitura da petição inicial para constatar que em momento algum a Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e Turístico LTDA – SINART, informou o fato sinalizado como omisso.

Desse modo ‘É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. (TJ/MT - N.U 0001196-60.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020).

Assim, inadequada a utilização dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.

O C. STJ decidu que "como o descontentamento da parte não se insere dentre os requisitos viabilizadores dos embargos declaratórios, impende a rejeição do recurso manejado com a mera pretensão de reexame da causa." (EDREsp no 547.235, 1a Turma, Rel. Min. José Delgado, j. 05/8/2004, v. u., DJ 20/9/2004, p. 190).

Com essas considerações, REJEITO os aclaratórios.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/12/2022